Tribunal: STF
Processo: HC 234882
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Tadeu Pedroso dos Santos contra alegada omissão do Relator do HC 797.898/SP no Superior Tribunal de Justiça - STJ.



    Em 2/2/2024, solicitei informações à autoridade apontada como coatora (documento eletrônico 5), que as prestou, nos seguintes termos:



    “Senhor Ministro,



    Em atenção ao Ofício eletrônico n. 1476/2024, recebido no dia 06/02/2023, neste Gabinete, presto as informações solicitadas por Vossa Excelência a respeito do HC n. 797.898/SP, em trâmite perante este Superior Tribunal de Justiça.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de VINICIUS TADEU PEDROSO DOS SANTOS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 1500592-27.2021.8.26.0618.



    Consta nos autos que o Paciente foi condenado às penas de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, como incurso no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.



    A Defesa interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido, para reduzir as reprimendas do crime de tráfico de drogas para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.



    O Impetrante sustenta a nulidade do processo em razão da ausência de realização de audiência de custódia. Afirma que não estão presentes os requisitos para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas. Alega que a pena-base fixada é desproporcional. Aduz que a atenuante da confissão, diante da ausência de circunstâncias desabonadoras, deve levar à redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços). Argumenta que, com o afastamento do crime de associação para o tráfico de drogas, o Paciente preenche os requisitos para a incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Neste writ, distribuído por dependência à relatoria da Ministra Laurita Vaz, em 23/01/2023, e redistribuído por prevenção, em razão de sucessão, à minha relatoria, na data de 23/11/2023, requer o reconhecimento da nulidade do feito, ou, subsidiariamente, a absolvição do delito do art. 35 da Lei de Drogas, a redução da pena e a concessão da minorante do tráfico privilegiado, no patamar máximo, com fixação do regime aberto.



    Após as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se opinando pela denegação da ordem.



    No dia 15/02/2024, em decisão monocrática, ainda pendente de publicação, deneguei a ordem de habeas corpus.



    Segue, em anexo, cópia da referida decisão mencionada neste Ofício, assim como das demais peças essenciais à compreensão da controvérsia.



    Coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência para esclarecimentos outros que porventura sejam necessários.” (documento eletrônico 7)



    Assim, considerada essa nova situação processual, verifico a perda do objeto deste habeas corpus.



    Para além disso, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que foi interposto agravo regimental contra a referida decisão monocrática que denegou a ordem no HC 797.898/SP e que o recurso aguarda julgamento pela Sexta Turma.



    Portanto, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.



    Nessa mesma direção:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Ante o exposto, julgo prejudicado este habeas corpus (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator